Tribunal: TJBA
Processo: 8106385-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8106385-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR

Advogado(s)
:
LENILDO MARCIO DA SILVA

APELADO: LUCAS BOTELHO PERRI e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BOTELHO PERRI, JULIANA NOVAES FRANCO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA.
QUEIXA-CRIME CONTRA SÍNDICO POR PRETENSOS CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA. CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO QUERELANTE CONFIGURADA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE OU
ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI
. RELAÇÕES CONFLITUOSAS ENTRE CONDÔMINO E SÍNDICO QUE NÃO SUPORTAM A INTERVENÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1; Apelação criminal interposta por ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR contra a sentença que nos autos da Ação Penal Privada n.º 8106385-46.2022.8.05.0001, movida em face de LUCAS BOTELHO PERRI, julgou improcedente o pedido. Narram os autos que o apelante, juntamente com sua companheira, são proprietários do imóvel situado no Condomínio Edifício Papa Sérgio IV, Apartamento 305, desde o ano de 1997. Embora não residam no referido imóvel há aproximadamente 11 (onze) anos, permanecem como proprietários registrados da unidade. Posto isso, em 2019, o apelado Lucas assumiu o cargo de síndico do condomínio. Desde a sua posse, o apelante alega ter enfrentado uma série de problemas atribuídos às ações do síndico. Relata que os inquilinos do seu imóvel foram alvo de diversas penalidades e constrangimentos provocados pelo síndico, ora apelado, sendo tais atos imbuídos de divulgação de informações injuriosas, difamatórias e caluniosas sobre eles para outros moradores e para a comunidade condominial. Baseado neste contexto, o apelante descreve também atitudes do Réu que lhe provocaram prejuízos acerca da rescisão dos contratos de aluguel que possuía com seus inquilinos além dos constrangimentos e ameaças que sofrera em razão daquele. O apelante relata ainda, que o apelado, em várias ocasiões, proferiu xingamentos e ameaças contra sua pessoa. O apelado também foi acusado de divulgar publicamente informações prejudiciais a respeito da suposta inadimplência do querelante em relação às taxas condominiais, fato este que afetou sua reputação e lhe causou constrangimento. Em outros episódios, o apelante alega que o apelado possuía chaves do imóvel sem a devida autorização e que, ademais, invadiu sua residência sem permissão. Além disso, o apelante afirma que o síndico tem se apropriado de correspondências dirigidas a ele, incluindo notificações judiciais e intimações. Essas ações culminaram em prejuízos significativos, como a revelia do apelante e de sua companheira em um processo de cobrança de condomínio, uma vez que não tiveram acesso a essas correspondências cruciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o querelante possui legitimidade ativa para pleitear a condenação pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e violação de correspondência; (ii) verificar a ocorrência de decadência quanto ao direito de representação; (iii)
apurar eventual nulidade por cerceamento de defesa ou acusação durante a audiência de instrução; (iv)
estabelecer se há justa causa e elementos mínimos de materialidade para o prosseguimento da ação penal em relação aos crimes de injúria e difamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os crimes de ameaça (art. 147), violação de domicílio (art. 150) e violação de correspondência (art. 151), por serem de ação penal pública condicionada à representação, somente podem ser objeto de queixa-crime quando há prévia representação e inércia do Ministério Público, o que não se verificou nos autos, restando configurada a ilegitimidade ativa do querelante quanto a tais imputações.

4. Reconhece-se, ex officio, a decadência do direito de queixa quanto aos delitos supraindicados, diante da inércia do querelante por prazo superior a seis meses após ter ciência da autoria, nos termos do art. 38 do CPP, extinguindo-se a punibilidade com base no art. 107, IV, do Código Penal.

5. Não se configura cerceamento de defesa ou acusação na condução da audiência de instrução. A oitiva do querelante não é obrigatória e a sua ausência, neste caso, não trouxe prejuízo, uma vez que sua narrativa já constava expressamente na inicial acusatória e nos memoriais finais.

6. As alegações de nulidades relativas à condução processual, inclusive quanto à suposta falta de intimação da sentença, foram afastadas, por ausência de demonstração de prejuízo, já que o apelante recorreu tempestivamente. Por sua vez, a advertência da magistrada ao réu, quanto ao seu direito à não-autoincriminação não revelam parcialidade, e sim a mera externação do princípio da cooperação, enunciando garantia prevista constitucionalmente.

7. Em relação aos crimes de injúria e difamação (arts. 139 e 140 do CP), não há nos autos provas suficientes da prática delituosa, tampouco demonstração do animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi exigido para a tipificação penal das condutas.

8. As tensões naturais da convivência condominial e desentendimentos administrativos não são suficientes, por si, para justificar a intervenção penal, especialmente diante do princípio da intervenção mínima do Direito Penal e da possibilidade de tutela por outras vias, como a esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

“A queixa-crime não pode ser admitida quanto aos crimes de ameaça, violação de domicílio e violação de correspondência, quando ausente representação e inércia do Ministério Público.”

“A decadência do direito de queixa configura causa extintiva de punibilidade, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo.”

“Não há cerceamento de acusação por ausência de oitiva da vítima quando sua versão está suficientemente registrada nos autos e não houve requerimento tempestivo.
”

“
Não se vislumbra nulidade pela mera menção, feita pelo juízo, ao réu quanto ao seu direito ao silêncio.”

“A jurisdição penal não deve ser acionada para resolução de desentendimentos civis ou administrativos em relações condominiais, salvo diante de ofensas inequívocas e comprovadas.”

“A ausência de justa causa e de prova mínima da materialidade ou do dolo específico inviabiliza a persecução penal por crimes de injúria e difamação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 107, IV; 139, 140, 141, III, 147, 150, 151; CPP, arts. 38, 41, 44, 395, 400 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn 881/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.08.2018, DJe 21.08.2018. TJPR, RSE 0034933-12.2023.8.16.0021, Rel. Des. Miguel Kfouri Neto, j. 11.11.2023. TJSP, ApCrim 1032837-38.2023.8.26.0050, Rel. Flávio Fenoglio Guimarães, j. 14.08.2024. TJDF, ApCrim 0735109-82.2021.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 01.02.2022. TJSE, ApCrim 0015329-52.2018.8.25.0001, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 16.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
n.º 8106385-46.2022.8.05.0001,
em que figura como apelante
ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR
e, como apelado,
LUCAS BOTELHO PERRI
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte do apelo, em razão da ilegitimidade ativa do querelante quanto aos crimes de ameaça (art. 147), invasão de domicílio (art. 150) e violação de correspondência (art. 151, todos do Código Penal), em relação aos quais se declara
ex officio
a decadência; na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Crimina do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84